Tribunal: TJDFT
Processo: 0759767-05.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0759767-05.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL RECORRIDO: EDSON RODRIGO BORGES DECISÃO Homologo o acordo de ID 62811560, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, com fundamento no artigo 11, inciso XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Ocorre assim, o superveniente desaparecimento do interesse processual recursal. Caso o presente processo esteja incluído em pauta, providencie a Secretaria da Turma a retirada. Após, retornem os autos à origem. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.